Tribunal: STF
Processo: ARE 1599377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 924, III, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM EXECUTADOS. APELAÇÃO DA UFRJ PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDA.
1 - Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face de sentença que reconheceu a insubsistência da execução individual de sentença coletiva, julgando-a extinta, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.
2 - Ao que se apura dos autos, o SINTUFRJ (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e outros ajuizaram ação coletiva em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (processo nº 99.0063635-0), que resultou em sentença de procedência "declarando o direito dos servidores substituídos processualmente pela autora ao reajuste de 3,1780% em relação aos valores constantes das tabelas de vencimentos e de funções de confiança e gratificadas referidas na Lei nº 8.880/94, assim como aos reflexos daí decorrentes, a partir de 1º de janeiro de 1995 e condeno a ré ao pagamento das diferenças que vierem a ser apuradas, acrescidas de correção monetária desde quando devida cada parcela, por se tratar de dívida de valor, e juros de mora de 6% ao ano, na forma da lei civil", tendo sido a ré condenada ao reembolso das custas e pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado da referida decisão, foi iniciada a execução coletiva, tendo sido opostos embargos (processo nº 2006.51.01.015199-0) pela UFRJ, os quais foram julgados procedentes para julgar extinta a execução coletiva, sob o fundamento de que, apesar de o sindicato possuir legitimidade, o grande número de substituídos não permitiria a análise necessária da situação de cada um deles e a apuração do valor efetivamente devido, sendo necessária a propositura de execuções individuais, a serem livremente distribuídas. Inconformado, o SINTUFRJ interpôs recurso de apelação, que teve o provimento negado pela Eg. Sexta Turma Especializada deste Tribunal. Por conseguinte, o SINTUFRJ, na condição de substituto processual dos cinco associados em epígrafe, promoveu a execução individual da referida sentença coletiva.
3 - No caso, o título executivo é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, no bojo da qual a UFRJ foi condenada ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos a partir de 1º de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
4 - O pagamento dos valores devidos, entretanto, encontra limitação temporal, cujo termo final se operou na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225/2001. No que concerne à compensação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores.
5 - Logo, considerando que os exequentes receberam valores pagos administrativamente referentes a meses posteriores à edição da MP 2.225-45/2001, correta a compensação com as quantias executadas em virtude da sentença proferida na ação coletiva, mesmo que por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito, tal como apurado na planilha de cálculos do contador judicial (JFRJ, Evento 90).
6 - No caso, cumpre assentar que assiste razão à parte executada, considerando que a execução foi extinta por força do reconhecimento da compensação dos montantes pagos pela executada por meio da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT. ” - a fim de se evitar pagamento em duplicidade - e o decorrente reconhecimento da inexistência de valores a executar, merecendo acolhimento a impugnação, com fundamento no art. 535, VI, do CPC/2015, em decorrência da compensação de valores, como o fez o Il. Magistrado de 1º grau, mas não com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mas sim, com fulcro no art. 924, III, do CPC/2015, ou seja, a extinção deve se dar com resolução de mérito, ante a extinção total da dívida, obtida por outro meio. Neste sentido, merece acolhimento a apelação da UFRJ.
7 - Por sua vez, quanto à apelação interposta pelos exequentes, no tocante à verba honorária, tem-se que estes pertencem ao advogado, sendo vedado às partes disporem sobre os mesmos livremente, ressaltando-se, ainda, que a execução de tais valores pode, inclusive, ser promovida pelo próprio causídico, tudo conforme disposto nos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.
8 - Verifica-se, entretanto, como bem lançado pelo Juízo de Origem que os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente devido à parte exequente em sede judicial, que se traduziria no efetivo valor da condenação mencionada no dispositivo da ação coletiva. Para se chegar ao valor da condenação, deve ser realizada a dedução das verbas recebidas administrativamente. No caso, foi apurado valor negativo a ser pago (JFRJ, Evento 90), inexistindo assim verba honorária devida seja a título de cumprimento de sentença seja a título da sentença coletiva, uma vez que o valor da condenação em sede judicial é negativo. Registre-se ainda que o patrono do exequente ajuizou a ação de liquidação nº 5050752-81.2021.4.02.5101, que tramita no Juízo da 30ª VF/RJ, em que pleiteia a execução dos honorários, fixado em 10% sobre o valor da condenação, da fase de conhecimento da ação coletiva nº 0063635-20.1999.402.5101, relativamente a todos os aproximadamente 15 mil autores.
9 - Recurso da executada provido para consignar a extinção do feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, III, do CPC/2015, e recurso dos patronos dos exequentes desprovido, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para condenar a parte impugnada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários recursais".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX, e 100 § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93 inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente